Tribunal: TJPA
Processo: 0872305-20.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0872305-20.2021.8.14.0301

APELANTE: CERAMICA SANTO ANTONIO FABRICACAO DE ARTEFATOS CERAMICOS LTDA

APELADO: JOAO AUGUSTO CARNEIRO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0872305-20.2021.8.14.0301

APELANTE: CERAMICA SANTO ANTONIO FABRICACAO DE ARTEFATOS CERAMICOS LTDA

Advogados do(a) APELANTE: FRANCISCO DE OLIVEIRA LEITE NETO - PA19709-A, ALBERTO ALVES DE MORAES - PA17578-A, BERNARDO ARAUJO DA LUZ - PA27220-B, IGOR NOVOA DOS SANTOS VELASCO AZEVEDO - PA16544-A

APELADO: JOAO AUGUSTO CARNEIRO DE SOUZA

Advogados do(a) APELADO: ANA PAULA VIEIRA DA IGREJA - PA29972-A, BRUCI MAURICIO RODRIGUES XAVIER - PA29804-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM RESOLUÇÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE COMPRA E VENDA NÃO ADIMPLIDA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. RECONVENÇÃO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória/resolutória de negócio jurídico envolvendo veículo automotor, bem como rejeitou a reconvenção, com extinção sem resolução do mérito quanto ao pedido de danos morais por ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se o autor comprovou que o veículo foi transferido mediante promessa de pagamento não adimplida, apta a justificar a anulação ou resolução do negócio jurídico, bem como se o réu/reconvinte demonstrou os fatos constitutivos de seus pedidos indenizatórios, materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação ou resolução de negócio jurídico exige prova segura do inadimplemento alegado, incumbindo ao autor demonstrar a existência de obrigação exigível e não cumprida, ônus do qual não se desincumbiu.

A transferência administrativa do veículo, por si só, não comprova a ocorrência de compra e venda onerosa inadimplida, diante da controvérsia acerca da causa subjacente do repasse do bem.

Pedidos reconvencionais de natureza indenizatória demandam prova concreta do dano e do nexo causal, inexistente nos autos quanto aos danos materiais.

Correta a extinção do pedido reconvencional de danos morais por ilegitimidade passiva, ausente pertinência subjetiva entre os demandados e os fatos alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelações conhecidas e desprovidas.
Tese de julgamento:
“A desconstituição de negócio jurídico e a imposição de indenização exigem prova robusta do fato constitutivo do direito alegado, não sendo suficiente a mera alegação de inadimplemento quando controvertida a causa do repasse do bem.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; 485, VI; 487, I; CC, arts. 186 e 927.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em plenário virtual, em conhecer e negar provimento aos Recursos interpostos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Relatório

Trata-se de duas apelações interpostas nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico cumulada com Resolução Contratual e Indenização por Perdas e Danos, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Cerâmica Santo Antônio Fabricação de Artefatos Cerâmicos Ltda. em face de João Augusto Carneiro de Souza.

Consta da petição inicial que a autora afirma ser legítima proprietária do veículo Toyota Hilux SWSRXA4FD, e que, no ano de 2020, o bem teria sido entregue ao demandado sob promessa de pagamento de R$ 150.000,00, tendo o representante da empresa assinado o documento de transferência em 24/03/2020 antes de receber o preço, por relação de confiança.

Alega, ainda, que o réu promoveu a transferência para seu nome em 22/01/2021 sem efetuar o pagamento, razão pela qual pleiteia a invalidação do negócio e as consequências indenizatórias correlatas.

Regularmente citado, o réu apresentou contestação, sustentando versão diversa, no sentido de que o veículo lhe teria sido repassado como forma de quitação por serviços prestados no período indicado nos autos.

No mesmo ato, formulou reconvenção postulando ressarcimento de valores que atribuiu a multas e IPVA, além do valor do veículo e indenização por danos morais, afirmando ter sofrido prejuízos em razão da retomada do automóvel no contexto de apuração criminal.

Ao final da instrução, sobreveio sentença (id 23288406), que julgou improcedentes os pedidos autorais e, quanto à reconvenção, julgou improcedente o pedido de danos materiais; já relativamente aos danos morais, reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa autora e de seu então representante para responder por tal pretensão, extinguindo o feito sem resolução do mérito quanto a esse ponto; consignou, ademais, a compensação de custas em razão da improcedência e fixou honorários sucumbenciais recíprocos à razão de 10% sobre o valor da causa.

Irresignado, o réu/reconvinte João Augusto Carneiro de Souza, interpôs recurso de apelação (id 23288407), na qual busca a reforma do julgado, especialmente quanto à solução dada à reconvenção e aos ônus sucumbenciais, postulando provimento para ver reconhecidos os prejuízos que afirma ter suportado, bem como a readequação das verbas de sucumbência.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id 23288422.

Por sua vez, a empresa autora Cerâmica Santo Antônio Fabricação de Artefatos Cerâmicos Ltda. Também interpôs apelação (id 23288416), na qual reafirma a narrativa de que o réu recebeu o veículo mediante promessa de pagamento de R$ 150.000,00 e que, não obstante, teria providenciado a transferência sem adimplemento, pugnando pela reforma do decisum para acolhimento dos pedidos iniciais, com resolução contratual/anulação do negócio e responsabilização patrimonial correspondente.

O réu/apelado apresentou contrarrazões (id 23288421), requerendo a manutenção da improcedência dos pedidos autorais e, ainda, pleiteando a reforma do capítulo que rejeitou a reconvenção, para que sejam reconhecidos e acolhidos seus pedidos reconvencionais de danos materiais e morais.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

DO CABIMENTO

De antemão, verifico que os recursos atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

No mérito, o ponto nuclear devolvido a esta instância recursal reside em definir se a autora logrou demonstrar, com a segurança probatória exigida, que o negócio jurídico relacionado ao veículo se aperfeiçoou como verdadeira compra e venda com preço certo de R$ 150.000,00, inadimplido pelo demandado, de modo a autorizar a anulação/resolução postulada e a consequente condenação por perdas e danos; e, de outro lado, se o réu/reconvinte comprovou os fatos constitutivos de seus pedidos reconvencionais, tanto materiais quanto morais, bem como a correção do capítulo sentencial que, quanto a estes últimos, reconheceu ilegitimidade passiva.

A controvérsia, como se percebe, é eminentemente probatória e se submete à disciplina do art. 373 do Código de Processo Civil.

Como se sabe, em demandas anulatórias ou resolutórias de negócio jurídico, nas quais se afirma a ocorrência de inadimplemento essencial ou vício que contamine a formação/execução do ajuste, não basta a mera alegação, exige-se demonstração concreta do suporte fático mínimo que torne plausível, objetiva e verificável a premissa de que houve pactuação de preço, obrigação exigível e inadimplemento imputável.

Na hipótese, embora a autora sustente que o veículo foi entregue “sob promessa de pagamento” e que o documento de transferência foi assinado antes da quitação, por relação de confiança, a configuração do direito material perseguido não prescinde de prova segura do próprio conteúdo obrigacional que se afirma violado.

A assinatura do DUT/CRV e a subsequente transferência administrativa do veículo ao nome do réu, por si sós, não demonstram o inadimplemento do preço, mas apenas a realização de ato de disposição/transferência do bem no plano registral e administrativo, cuja causa subjacente pode ser controvertida (compra e venda, dação em pagamento, cessão em quitação, ou outra forma lícita de transmissão). E é precisamente esse o núcleo de divergência nos autos, ou seja, a autora afirma compra e venda com preço não pago, o réu afirma que o repasse do veículo se deu em contexto de quitação por serviços prestados.

A sentença recorrida, ao julgar improcedentes os pedidos autorais, partiu do pressuposto metodológico correto, qual seja, diante de versões incompatíveis sobre a causa do repasse do bem e ausente demonstração suficientemente robusta do fato constitutivo alegado (inadimplemento do preço em compra e venda), não se poderia, com base em presunções, desconstituir a eficácia do negócio e impor condenações patrimoniais gravosas.

Em grau recursal, competia à apelante infirmar, de modo objetivo, a conclusão judicial, apontando elementos documentais e/ou testemunhais que, concatenados, evidenciassem a existência de preço ajustado, a exigibilidade do pagamento, a mora/inadimplemento e o nexo entre essa mora e os pedidos de resolução/anulação e perdas e danos.

Contudo, a insurgência recursal, tal como posta, reafirma a narrativa inicial sem afastar a premissa central do julgamento, a inexistência, no conjunto probatório, de demonstração clara e convergente de que o repasse foi compra e venda onerosa com preço devido e não adimplido.

Nesse cenário, preserva-se a conclusão sentencial por coerência com a distribuição legal do ônus probatório e com a necessidade de certeza mínima para desconstituir efeitos de ato de transferência que chegou a se consumar no plano administrativo.

De igual modo, quanto à reconvenção, a improcedência do pedido de danos materiais se harmoniza com a mesma matriz decisória.

O reconvinte deduziu pretensões patrimoniais elevadas, incluindo multas, IPVA e outros dispêndios, e também atribuiu à parte contrária responsabilidade por prejuízos correlatos. Entretanto, pedidos indenizatórios exigem prova do dano efetivo, de sua extensão e do nexo causal.

A sentença foi clara ao reconhecer a ausência de substrato probatório idôneo para a condenação material pretendida, o que se mantém em grau recursal diante da insuficiência de demonstração específica do quantum e de sua correlação direta com conduta imputável à parte adversa no âmbito desta relação processual.

No que toca aos danos morais em sede reconvencional, a solução adotada na origem igualmente deve ser preservada.

O magistrado singular reconheceu ilegitimidade passiva da empresa autora e de seu representante para responder por tal pleito, extinguindo o capítulo sem resolução do mérito.

A legitimidade, como condição da ação, decorre da pertinência subjetiva entre o sujeito apontado como responsável e o fato jurídico gerador do dever de reparar, de modo que, se a própria causa de pedir reconvencional, na forma como estruturada, pretende imputar dano moral por atos que o julgador entendeu não poderem ser atribuídos à pessoa jurídica autora e/ou ao indicado representante, a extinção por ilegitimidade passiva traduz controle adequado da relação processual e evita condenação de quem não ostente, à luz do alegado e do provado, vínculo subjetivo suficiente com o suposto ilícito.

Ressalte-se que eventual pretensão indenizatória por fatos conexos a procedimentos policiais/criminais, ainda que mencionados nos autos, não se presume automaticamente como imputável à parte adversa na esfera cível sem demonstração clara do ato ilícito (arts. 186 e 927 do Código Civil) e de sua autoria, o que não se evidenciou de modo a justificar a reforma do capítulo extintivo.

Por fim, quanto aos ônus sucumbenciais, a sentença adotou solução compatível com a improcedência recíproca: custas compensadas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, com reciprocidade de pagamento, medida que se mostra proporcional ao desfecho do feito e ao trabalho processual desenvolvido, não havendo, na moldura recursal, demonstração de erro de critério que imponha alteração.

Diante desse quadro, concluo que não há razão jurídica para reforma, ao passo que a improcedência dos pedidos autorais e a solução conferida à reconvenção se sustentam na correta aplicação das regras de ônus da prova e na ausência de comprovação suficiente dos fatos constitutivos de cada pretensão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO a ambas as apelações
, mantendo integralmente a sentença.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 18/02/2026